Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707099-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: DENNYS BERKAMP DA COSTA SILVA, KENIA KRIS SANTOS VALGAS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação cominatória (PJe 0701018-64.2024.8.07.0014), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorize a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões, a agravante defende a negativa de autorização da internação solicitada porque o contrato celebrado entre as partes está em período de carência. Alega que o contrato tem suas cláusulas contratuais, as quais incluem previsão de carência para cada cobertura, estando a parte autora devidamente esclarecida que para procedimentos médicos que demandam tratamento de internação, o referido plano tem carência de 180 (cento e oitenta) dias. Considera, assim, que agiu em consonância com o disposto nas Condições Gerais da Apólice, firmada livremente entre as partes, não havendo descumprimento do contrato, bem como da legislação vigente e aplicável ao caso. Pondera ser inaplicável astreintes ao caso, uma vez que não se eximiu de suas obrigações contratuais. Ademais, considera exorbitante a multa fixada, sendo medida desproporcional que causa enriquecimento ilícito da parte agravada. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no julgamento de mérito do recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada ou para, reconhecendo que o contrato se encontra em período de carência, reformar a decisão agravada, afastando-se a multa, ou, subsidiariamente, minorá-la a patamar razoável. Preparo regular (ID 56154525). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O Juízo de origem concedeu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a internação da parte autora, em decisão assim fundamentada, verbis: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por DENNYS BERKAMP DA COSTA SILVA, representado(a) por KÊNIA KRIS SANTOS VALGAS, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia de hoje foi internado(a) no HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). KÊNIA KRIS SANTOS VALGAS como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: (...) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. (...) Com efeito, embora haja carência contratual prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo, nessas hipóteses, é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Nesse sentido são os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98, os quais prescrevem o seguinte, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Sob essa ótica, não há dúvidas de que a parte agravada ainda não cumpriu o prazo de carência previsto contratualmente, uma vez que contratou o plano de saúde comercializado pela agravante em 06/12/2023 (ID 185651862 – autos originários); porém, buscou atendimento de urgência em virtude de quadro decorrente de dengue, tendo sido solicitada sua internação em UTI em face do risco de complicações e óbito (ID 185651861 – autos originários). Nessas circunstâncias, a despeito do prazo regular de carência invocado pela parte recorrente para justificar a negativa de atendimento médico ao autor, é de se notar que o pedido de internação de urgência assinado pelo médico assistente indica a existência de emergência com risco de vida ou à integridade física do agravado. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE À SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Não se submete a prazo de carência contratual atendimento de emergência, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1629762, 07160494020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998). A referida Lei estabelece, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624125, 07244399620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em análise superficial, verifica-se que os elementos dos autos corroboram o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela na forma deferida na origem em favor da parte requerente. Sem embargo das razões apresentadas pela agravante, deve-se manter a decisão impugnada, por faltar-lhe a probabilidade de provimento do recurso e porque o risco de dano irreparável se apresenta ao agravado, no caso de não internação em UTI, com a consequente piora do seu estado de saúde. Por outro lado, inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos realizados com a internação em questão. Quanto às astreintes fixadas por descumprimento da decisão judicial, entendo que o Juízo observou os parâmetros de razoabilidade, notadamente a se considerar o porte econômico da empresa agravante e o bem da vida vindicado pelo autor, que engloba a vida e a saúde do paciente, razão pela qual não merece ser afastada ou minorada a multa. Ademais, da leitura dos autos originários, verifica-se que a agravante noticiou o cumprimento da determinação (ID 186628648), o que, em tese, implica considerar que não haverá a incidência das astreintes. DISPOSITIVO Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator